Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravada no derradeiro petitório que aviara1, anuíra, no bojo da execução de título extrajudicial subjacente, à proposta de acordo por ela formulada, requestando o arquivamento provisório daqueles fólios pelo interregno de 06 (seis) meses2. Diante desse aferido e sobejando patente a inviabilidade de homologação da composição nessa instância recursal, esclareça a agravante, destarte, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43445790 (fl. 134). 2 - ID Num. 43445792, p. 02 (fl. 139).